Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 57373654, de 27/3/2024, o impetrante narra o descumprimento, pelo Distrito Federal, da medida liminar concedida nos presentes autos e confirmada no Acórdão no 1818137 (ID 56198004), por meio do qual foi garantido ao impetrante o fornecimento do medicamento vindicado, na forma prescrita no relatório médico constante dos autos (ID 52978158). Descreve o impetrante que o não fornecimento do fármaco agrava substancialmente seu estado de saúde. Postula o imediato fornecimento do medicamento (Alectinibe 600mg) ao impetrante, bem como a aplicação de multa diária anteriormente estabelecida. Por meio o despacho de ID 57485718, determinei a intimação do impetrante para trazer aos autos orçamentos apontando o preço do medicamento indicado, bem como laudo médico a que fez referência. Além disso, determinei a intimação da autoridade coatora e do Distrito Federal para efetivarem a compra do medicamento, sob pena de responsabilidade, advertindo-se de que a negativa de cumprimento implicaria a determinação de sequestro imediato da verba pública necessária ao fornecimento do fármaco. O Distrito Federal requereu, na petição de ID 57674555, a concessão de prazo suplementar de 15 (quinze) dias para sua manifestação em relação às determinações oriundas do despacho de ID 57485718. Subscritas pela Secretária de Estado de Saúde (ID 57741194), foram prestadas informações pelo Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da Secretaria de Estado de Saúde, noticiando o trâmite do processo de aquisição do medicamento, mas informando que não há como prever a sua conclusão. O impetrante veio aos autos trazer 3 (três) orçamentos (IDs 57755390), todos no valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) (IDs 57755394 a 57755396), bem como laudo médico (ID 57755403). É a síntese do necessário. Decido. Até o momento, em que pese o deferimento de liminar e a sua confirmação no acórdão em que julgado o mandado de segurança, não houve o cumprimento do decidido, evidenciando-se a negligência da autoridade apontada como coatora, a Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal, em promover o cumprimento do pronunciamento exarado pela 1a Câmara Cível deste Tribunal, em situação de manifesto desrespeito ao que provimento jurisdicional concedido. Nesse contexto, faz-se necessário adotar as providências capazes de assegurar o cumprimento do decidido, até mesmo porque “A decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita ao mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos públicos, mas de verdadeira observância da legalidade” (REsp n. 867.507/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/9/2006, DJ de 2/10/2006, p. 261). É possível determinar o sequestro de verba pública para fins de custeio do tratamento indispensável ao impetrante, na mesma esteira de entendimento do precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 84 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.). Na espécie, em informações subscritas pela Secretária de Estado de Saúde (ID 57741194), o Núcleo de Conciliação e Desjudicialização da Secretaria de Estado de Saúde noticia o trâmite do processo de aquisição do medicamento, mas informa que não há como prever a sua conclusão, ou seja, apenas reitera o descumprimento do decidido por esta Corte. O impetrante trouxe aos autos 3 (três) orçamentos do medicamento de que necessita, com valor estimado para a utilização por 30 (trinta) dias de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Para fins de sequestro de verba pública, tal valor deve ser considerado, a bem dos princípios que regem a Administração Pública. De tal sorte, ante o descumprimento da decisão, há de ser determinada a aquisição do medicamento na rede particular, o qual deverá ser custeado pelo Distrito Federal a partir de sequestro de verba pública, já que tal medida excepcional apresenta-se como necessária à satisfação do direito do impetrante (art. 536 do CPC). Ante o exposto, determino o sequestro imediato de verba pública do Distrito Federal para a garantia da efetividade da medida liminar concedida nos presentes autos e confirmada no Acórdão no 1818137, a ser renovado mês a mês, até determinação em sentido contrário, em importância correspondente ao valor orçado pelo impetrante para o fármaco (R$ 18.000,00 – IDs 57755394 a 57755396). O referido valor deverá ser disponibilizado ao impetrante, por meio de seu procurador, que trará aos autos de forma detalhada o comprovante de pagamento do medicamento e a respectiva nota fiscal, mês a mês, o que deverá ser devidamente certificado pela Secretaria. Com urgência, à Secretaria para que adote as diligências ora determinadas. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora